Tribunal: TJSP
Processo: 2272240-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE EVENTUAL CRÉDITO A SER RECONHECIDO EM FAVOR DO EXECUTADO, ORA AGRAVANTE. RECORRENTE QUE ALEGA QUE A PENHORA SERIA INCABÍVEL NO CASO EM APREÇO, UMA VEZ QUE HAVERIA SIDO DETERMINADA SOBRE DIREITO INCERTO E EVENTUAL. INADMISSIBILIDADE. PENHORA QUE DEVE SER MANTIDA. EVENTUALIDADE DO CRÉDITO, NA ESPÉCIE, QUE

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE EVENTUAL CRÉDITO A SER RECONHECIDO EM FAVOR DO EXECUTADO, ORA AGRAVANTE. RECORRENTE QUE ALEGA QUE A PENHORA SERIA INCABÍVEL NO CASO EM APREÇO, UMA VEZ QUE HAVERIA SIDO DETERMINADA SOBRE DIREITO INCERTO E EVENTUAL. INADMISSIBILIDADE. PENHORA QUE DEVE SER MANTIDA. EVENTUALIDADE DO CRÉDITO, NA ESPÉCIE, QUE DECORRE DA PRÓPRIA NATUREZA DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS, QUE SE DÁ PRECISAMENTE SOBRE DIREITO LITIGIOSO, NOS TERMOS DO ART. 860 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO, A ESSE RESPEITO, NÃO CONHECIDO, UMA VEZ QUE A DECISÃO AGRAVADA NADA VERSOU A RESPEITO DA MATÉRIA, LIMITANDO-SE AO DEFERIMENTO DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, RESERVANDO-SE A ESTA CORTE A FUNÇÃO REVISORA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE UM GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO NO TOCANTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272240-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RICARDO EUGÊNIO PEREZ VEIGA GIRALDEZ, é agravado FERNANDO
PEREZ VEIGA GIRALDEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram de parte do recurso e, na parte conhecida, negaram provimento.
V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente sem voto), PAULO ALCIDES E MARCUS VINICIUS
RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272240-71.2020.8.26.0000 -Voto no 49.250
2
VOTO No 49.250
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 2272240-71.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE : RICARDO EUGÊNIO PEREZ VEIGA GIRALDEZ
AGRAVADO
: FERNANDO PEREZ VEIGA GIRALDEZ
COMARCA
: SÃO PAULO 36a VARA CÍVEL CENTRAL
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DECISÃO
AGRAVADA QUE DEFERIU A PENHORA NO ROSTO
DOS AUTOS DE EVENTUAL CRÉDITO A SER
RECONHECIDO EM FAVOR DO EXECUTADO, ORA
AGRAVANTE. RECORRENTE QUE ALEGA QUE A
PENHORA SERIA INCABÍVEL NO CASO EM APREÇO,
UMA VEZ QUE HAVERIA SIDO DETERMINADA
SOBRE
DIREITO
INCERTO
E
EVENTUAL.
INADMISSIBILIDADE. PENHORA QUE DEVE SER
MANTIDA. EVENTUALIDADE DO CRÉDITO, NA
ESPÉCIE, QUE DECORRE DA PRÓPRIA NATUREZA
DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS, QUE SE DÁ
PRECISAMENTE SOBRE DIREITO LITIGIOSO, NOS
TERMOS
DO
ART.
860
DO
CPC.
RECURSO
IMPROVIDO.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO, A ESSE
RESPEITO, NÃO CONHECIDO, UMA VEZ QUE A
DECISÃO AGRAVADA NADA VERSOU A RESPEITO
DA MATÉRIA, LIMITANDO-SE AO DEFERIMENTO
DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PEDIDO QUE
DEVE
SER
FORMULADO
NA
INSTÂNCIA
DE
ORIGEM, RESERVANDO-SE A ESTA CORTE A
FUNÇÃO REVISORA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE
UM GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO CONHECIDO NO TOCANTE.
1.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra decisão interlocutória que, em ação de arbitramento de aluguel
ora em fase de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora, no rosto
dos autos do Processo n. 0700452-74.2012.8.26.0704, de crédito do ora
agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272240-71.2020.8.26.0000 -Voto no 49.250
3
Inconformado, o recorrente alega, em síntese, que
não é credor de qualquer montante nos autos de tal processo, de modo que a
penhora haveria sido determinada sobre crédito futuro e incerto. Assevera que é
executado no Processo n. 0700452-74.2012.8.26.0704, em virtude do não
pagamento de despesas condominiais. De mais a mais, aponta haver excesso de
execução nos cálculos apresentados pelo exequente (R$ 208.658,16), indicando
como valor correto do débito exequendo o montante de R$ 196.230,56. Conclui
pela reforma.
Recebido e processado o recurso (fl. 48), veio aos
autos a contraminuta (fls. 52-65).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.
2.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra decisão interlocutória que, em ação de arbitramento de aluguel
ora em fase de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora, no rosto
dos autos do Processo n. 0700452-74.2012.8.26.0704, de crédito do ora
agravante.
De saída, rejeita-se a tese de que a penhora no rosto
dos autos do Processo n. 0700452-74.2012.8.26.0704 seria inviável por inexistir,
por ora, crédito reconhecido em favor do ora recorrente.
E isso porque, embora o executado se insurja contra
a penhora de direito “eventual e incerto”, olvida-se ele de que a penhora, em tal
hipótese, recai sobre direito litigioso, sendo de sua própria natureza a
eventualidade.
É o que se extrai, aliás, da própria leitura do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272240-71.2020.8.26.0000 -Voto no 49.250
4
860 do Código de Processo Civil, que prescreve que “quando o direito estiver
sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com
destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à
penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou
que vierem a caber ao executado.”
É dizer, a penhora recai sobre direito litigioso; daí a
eventualidade a que alude o ora agravante. Nesse sentido, leciona ARAKEN DE
ASSIS (Manual da Execução, 11§ ed., Revista dos Tribunais, fl. 648):
“O objeto da penhora, aqui considerada, não é o
direito material, nem a ação processual, mas o
direito litigioso. Trata-se de direito incerto, em
constante devir, à espera de inexorável superação
pela sentença. Encontra-se demarcado, temporalmente, pela litispendência. O
pronunciamento que resolva o mérito elimina-o,
cessando a litigiosidade e, se porventura a
sentença for de mérito, outorgando-lhe feição
definitiva e incontestável.”
Aliás, o mesmo autor ressalta, adiante (op. cit., fl.
649), ao dissertar sobre a eficácia da constrição, que, em caso de sucumbência do
executado e no término de suas expectativas de haurir um benefício econômico da
demanda, extingue-se, por conseguinte, a penhora.
Destarte, baldio qualquer argumento que se embase
na suposta incerteza do crédito para desconstituir-se a penhora no rosto dos autos.
No que concerne, em segundo lugar, ao apontado
excesso de execução, o recurso não pode ser conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272240-71.2020.8.26.0000 -Voto no 49.250
5
E isso porque, ao se analisar a decisão agravada,
verifica-se que a douta magistrada de origem se limitou a deferir o pedido de
penhora no rosto dos autos no Processo n. 0700452-74.2012.8.26.0704. Não
houve, com efeito, qualquer decisão acerca do suposto excesso de execução
apontado pelo ora recorrente.
Nesse sentido, se entende que o exequente pleiteia o
recebimento de crédito superior ao que faz efetivamente jus, deverá pleitear o
pedido de reconhecimento do excesso de execução na instância de origem,
reservando-se a esta Corte a função revisora, sob pena de supressão de um grau
de jurisdição (art. 932, caput, inciso III do CPC).
Em suma, mantém-se a decisão agravada, e não se
conhece do recurso no que concerne à alegação de excesso de execução.
3.
Nestes termos, não se conhece em parte do recurso;
e, na parte conhecida, nega-se-lhe provimento.
Vito Guglielmi
Relator